Tribunal: TJPA
Processo: 0805046-67.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805046-67.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSSY SILVA DO NASCIMENTO BASTOS, J.S.DO N. BASTOS EMPORIO

AGRAVADO: TELMA MARIA TREVIA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE INDEFERIU O PEDIDO, POR ENTENDER QUE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS CONTEMPLADOS NO ART.300 DO CPC ESTARIAM AUSENTES. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO FICOU COMPROVADA A EXISTENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O SUPOSTO DANO EXPERIMENTADO PELAS RECORRENTES E A AÇÃO POR PARTE DA RECORRIDA. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTROU A MUDANÇA NA RENDA MENSAL DO ESTABELECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805046-67.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: J. S. DO N. BASTOS EMPORIO

AGRAVANTE: JOSSY SILVA DO NASCIMENTO BASTOS

ADVOGADO: DANIEL PETROLA SABOYA

AGRAVADO: TELMA MARIA TREVIA LUZ

ADVOGADO: LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
J. S. DO N. BASTOS EMPORIO
e
JOSSY SILVA DO NASCIMENTO BASTOS,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais proposta em face de
TELMA MARIA TREVIA LUZ.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido das autoras, por entender o Magistrado que os requisitos necessários contemplados no art.300 do CPC estariam ausentes.

Alega que a agravada vem propagando informações caluniosas que carecem de comprovação, utilizando-se de veículo de comunicação de grande circulação, afetando gravemente a honra e a imagem das agravantes, devendo ser responsabilizada por tais atos.

Afirma que teve queda na movimentação de seu estabelecimento por conta de tais notícias falsas, prejudicando a receita mensal do empreendimento.

Ressalta que
é inegável a conduta ilícita praticada pela Agravada que causa, até o momento presente, tendo em vista a manutenção da matéria no ar, inúmeros danos às agravantes que devem ser reparados, cabendo à Justiça coibir tal prática.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.13409550/13409976.

Às ID.25350112 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.26042016 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
indeferiu o pedido das autoras, por entender o Magistrado que os requisitos necessários contemplados no art.300 do CPC estariam ausentes.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois como muito bem colocado pelo Juiz Singular ao proferir a decisão, entendo de igual modo, pela falta de convencimento do alegado, especialmente no que se trata da possível relação jurídica societária existente entre as partes e os possíveis danos suportados ao ponto de interferir na renda mensal do empreendimento.

Ademais,
não ficou comprovada a existência de uma ação comissiva ou omissiva, a ocorrência de um dano, material ou moral, e a existência de nexo causal entre o suposto dano experimentado pelas recorrentes e a ação por parte da recorrida.

Verifico, ainda, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, posto que em momento algum demonstrou cabalmente os possíveis danos enfrentados e a mudança na renda mensal do estabelecimento.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025